Tribunal: TJES
Processo: 5000875-79.2022.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000875-79.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENILDE DE ASSIS VOLPI
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
RENILDE DE ASSIS VOLPI
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A sentença recorrida (Id 17632890) fundamentou-se na inexistência de ato ilícito praticado pela instituição financeira. Em sua parte dispositiva, o juízo singular julgou improcedentes os pedidos autorais de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, deixando de condenar em custas e honorários advocatícios por expressa vedação legal (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Em suas razões (Id 17632891), a recorrente sustenta, em síntese, que: (i) sofreu restrição creditícia indevida perante o Sistema de Informações de Créditos (SCR) do Banco Central, em razão de um débito de valor irrisório (R$ 0,01) originado por seu falecido cônjuge; (ii) a manutenção de tais dados no sistema configura dano moral in re ipsa; e (iii) requer a reforma integral do julgado para que sejam julgados procedentes os pedidos de baixa da restrição e condenação em danos morais.

Em contrarrazões colacionadas ao id 17632899, o Banco do Brasil S/A aduz que: (i) a dívida é legítima e o registro no SCR constitui exercício regular de direito e dever legal de transparência perante o órgão regulador; (ii) a autora não logrou demonstrar abalo à honra ou prejuízo efetivo em nome próprio que justificasse o pleito indenizatório; e (iii) pugna pela manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado, recebendo-o na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Ratifico o deferimento do benefício da gratuidade da justiça à recorrente, conforme despacho de Id 19653450.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a r. sentença proferida pelo Juízo a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na verificação da licitude da manutenção de informações de crédito no sistema SCR e na ocorrência de dano moral decorrente de tal fato, especialmente considerando que a origem do débito remonta a terceiro (falecido marido da recorrente).

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar que a anotação no sistema de informações de crédito foi realizada de forma fraudulenta ou sem lastro. Em que pese a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a facilitação da defesa com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), tal prerrogativa não possui caráter absoluto e não desonera a parte autora de demonstrar a verossimilhança de suas alegações por meio de prova mínima do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a inversão do ônus da prova é concedida quando restarem evidenciadas as alegações do consumidor, ou quando clara sua dificuldade em conseguir determinado meio probatório, ou seja, reste comprovada sua hipossuficiência probatória. Em outras palavras, a inversão do ônus da prova, embora seja uma ferramenta importante na proteção do consumidor e em outras relações jurídicas, não é uma solução única para todos os problemas de prova. Ela não é uma "
panaceia jurídica
", ou seja, não resolve todas as situações de forma automática ou perfeita.

No caso concreto, a parte autora limitou-se a alegações genéricas de desconhecimento, não apresentando indícios mínimos de que tenha buscado a resolução administrativa ou que o débito inexista na esfera sucessória, tampouco demonstrando o nexo causal entre a anotação e o suposto dano subjetivo. A mera presença de informações no SCR, que possui natureza distinta dos cadastros restritivos de proteção ao crédito (como SPC/SERASA), não configura, por si só, ilícito indenizável quando não demonstrada a falha na prestação do serviço bancário.

Pelas razões acima expostas, e por desnecessárias maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Com o fim de se evitar expedientes e desdobramentos desnecessários, consigno que o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 451), de que é constitucional a manutenção de sentença por seus próprios fundamentos por Turmas Recursais dos Juizados Especiais, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. A decisão define que essa prática não viola a exigência de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor atualizado da causa; todavia, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, até que cesse a situação de hipossuficiência econômica do recorrente ou se decorridos
05 (cinco) anos
, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)